Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-72.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001622-72.2015.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DJENANE RIBEIRO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO (SOME). SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA DURANTE A LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de professora para determinar o restabelecimento da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) durante o período de licença-maternidade, bem como o pagamento das parcelas remuneratórias suprimidas, a serem apuradas em liquidação. A autora alegou que, embora regularmente lotada no SOME e percebendo a gratificação prevista no art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010, teve a verba suprimida a partir de janeiro de 2015, no curso da licença-maternidade usufruída entre 27/10/2014 e 24/04/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a gratificação do SOME, percebida por servidora pública estadual em razão de sua regular lotação no sistema modular de ensino, pode ser suprimida durante o período de licença-maternidade, à vista da garantia constitucional e legal de manutenção da remuneração da gestante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura à gestante licença sem prejuízo do salário, garantia estendida aos servidores públicos, de modo que a proteção constitucional alcança a preservação material da remuneração durante o afastamento.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 estabelece que a licença-maternidade é concedida sem prejuízo da remuneração e considera esse afastamento como de efetivo exercício para todos os fins, o que afasta interpretação que autorize redução remuneratória nesse período.

A gratificação do SOME, prevista no art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010, possui densidade remuneratória e integra o padrão remuneratório do servidor enquanto vigente a lotação funcional no sistema, não se qualificando como verba eventual ou estritamente indenizatória.

Ainda que a gratificação guarde vínculo funcional com o exercício das atividades no SOME, a licença-maternidade, por ser afastamento juridicamente protegido, remunerado e equiparado a efetivo exercício, impede sua supressão com fundamento exclusivo na ausência de exercício presencial.

A manutenção da gratificação durante a licença-maternidade não configura criação judicial de vantagem nova, mas preservação do padrão remuneratório já percebido pela servidora antes do afastamento.

A ausência de previsão legal expressa de exclusão da gratificação do SOME no período de licença-gestante impede interpretação restritiva em matéria submetida à proteção reforçada da maternidade.

Reconhecida a ilicitude da supressão da verba, impõe-se o pagamento das diferenças retroativas correspondentes ao período da licença-maternidade, com apuração do quantum em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A licença-maternidade da servidora pública impede a supressão de parcela remuneratória regularmente percebida, porque o afastamento ocorre sem prejuízo do salário. 2. O afastamento por licença-maternidade constitui efetivo exercício para todos os fins, o que afasta a redução remuneratória fundada apenas na ausência de exercício presencial. 3. A manutenção da gratificação funcional percebida antes da licença-maternidade não configura concessão de vantagem nova, mas preservação do padrão remuneratório da servidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 72, XII, e 88; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 30; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
DJENANE RIBEIRO MACHADO
, a qual julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, para confirmar a tutela deferida e determinar o restabelecimento da
gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME
durante o período de licença-maternidade da autora, bem como o pagamento das parcelas remuneratórias suprimidas, a serem apuradas em liquidação.

Consta dos autos que a autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de professora, afirmou que, durante o ano letivo de 2014, encontrava-se lotada no
SOME
, fazendo jus à gratificação prevista no
art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010
, correspondente a 100% sobre o vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade.

Alegou que, após o parto ocorrido em
27/10/2014
e a concessão de licença-maternidade no período de
27/10/2014 a 24/04/2015
, a Administração Estadual suprimiu a referida verba a partir da folha de janeiro de 2015, além de proceder a descontos incidentes sobre a mesma rubrica. Sustentou, em síntese, que a licença-gestante não pode acarretar redução remuneratória, por força do
art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal
, bem como dos
arts. 72, XII, e 88 da Lei Estadual nº 5.810/1994
.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, defendendo a improcedência da demanda. Sustentou, em essência, que a gratificação do SOME possui natureza
propter laborem
, sendo devida apenas enquanto presente o efetivo exercício das atividades no sistema modular, razão pela qual não subsistiria durante o afastamento funcional da servidora.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o magistrado de origem confirmou a tutela anteriormente concedida e julgou procedente o pedido para assegurar à autora o pagamento da gratificação do SOME durante a licença-maternidade, condenando o Estado ao pagamento das diferenças retroativas, a serem apuradas em liquidação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o ente estatal interpôs a presente apelação cível, reiterando a tese de que a verba discutida remunera condição específica de exercício laboral no SOME, motivo pelo qual seria indevido seu pagamento durante o afastamento da servidora por licença-maternidade. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Apresentadas contrarrazões, a autora pugnou pela manutenção integral do decisum, ao argumento de que a supressão da gratificação durante a licença-gestante implicou indevida redução de seus vencimentos em período constitucionalmente protegido e legalmente equiparado a efetivo exercício.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de ofertar parecer de mérito, por entender ausente hipótese de intervenção ministerial obrigatória na espécie. Posteriormente, houve tentativa de autocomposição em segundo grau, a qual restou infrutífera.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância é específica e bem delimitada: definir se a
gratificação do SOME
, percebida pela autora enquanto regularmente lotada no
Sistema de Organização Modular de Ensino
, poderia ser validamente suprimida durante o período de
licença-maternidade
, compreendido entre
27/10/2014 e 24/04/2015
.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

A moldura fática relevante encontra-se suficientemente demonstrada por documentos. Está comprovado nos autos que a autora é servidora pública estadual ocupante do cargo de professora; que exerceu atividades no SOME no ano de 2014; que percebia a gratificação correspondente prevista no
art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010
; que passou a usufruir licença-maternidade após o parto ocorrido em
27/10/2014
; e que, a partir da remuneração de janeiro de 2015, houve supressão da mencionada verba, com prejuízo financeiro concreto.

O Estado do Pará sustenta que a gratificação em debate possui natureza
propter laborem
, vinculada ao efetivo exercício das atividades no âmbito do SOME, razão pela qual não seria devida no período em que a servidora se encontrava afastada por licença-maternidade.

A tese, contudo, não se sustenta à luz do regime constitucional e legal de proteção à maternidade aplicável aos servidores públicos.

Com efeito, o
art. 7º, XVIII, da Constituição Federal
assegura à gestante licença sem prejuízo do emprego e do salário, garantia estendida aos servidores públicos por força do
art. 39, § 3º, da Constituição Federal
. A proteção constitucional não se resume à manutenção formal do vínculo funcional, mas alcança a preservação material da remuneração da servidora durante o período de afastamento constitucionalmente assegurado.

Na mesma direção, a
Lei Estadual nº 5.810/1994
dispõe, em seu
art. 88
, que a licença à servidora gestante será concedida sem prejuízo da remuneração. Além disso, o
art. 72, XII, da mesma lei
considera como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de licença-maternidade.

A conjugação desses dispositivos afasta qualquer interpretação restritiva que autorize a Administração a reduzir o padrão remuneratório da servidora em razão do gozo de direito fundamental social expressamente assegurado.

De seu turno, a gratificação objeto da lide tem fundamento no
art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010
, segundo o qual o servidor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME fará jus a gratificação correspondente a 100% sobre o vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade, com repercussão sobre férias e décimo terceiro salário.

Esse aspecto é juridicamente relevante, porque revela que a verba não foi desenhada pelo legislador como simples rubrica eventual ou estritamente indenizatória, mas como parcela de inequívoca densidade remuneratória, integrada ao padrão remuneratório do servidor enquanto vigente a lotação funcional no sistema.

É precisamente por isso que a tese recursal não prospera.

Ainda que se admita que a gratificação do SOME guarda vínculo funcional com o exercício das atividades em regime modular, disso não decorre, por si só, a possibilidade de sua supressão no período de licença-maternidade.

A objeção estatal falha porque ignora que esse afastamento, por expressa determinação constitucional e estatutária,
não autoriza decréscimo remuneratório
e
é juridicamente considerado como de efetivo exercício para todos os fins
.

Não é necessário negar, em abstrato, que a gratificação possua vinculação funcional; basta reconhecer que o regime jurídico da licença-gestante impede que essa vinculação seja interpretada de forma a reduzir a remuneração da servidora durante período constitucionalmente protegido.

Em outros termos, a ausência de presença física da servidora na unidade escolar durante a licença não pode ser equiparada a afastamento desprovido de amparo normativo ou a hipótese de cessação comum do exercício.

A licença-maternidade, ao contrário, é afastamento juridicamente protegido, remunerado e equiparado por lei a efetivo exercício. Permitir que a Administração, com base apenas na natureza funcional da verba, reduza a remuneração da servidora nesse período significaria esvaziar a garantia constitucional de licença sem prejuízo do salário.

Também não procede eventual argumento de que a manutenção da gratificação durante a licença representaria criação judicial de vantagem nova ou ampliação indevida de despesa pública.

A autora já percebia a parcela em razão de sua regular atuação no SOME antes do afastamento. A controvérsia não diz respeito à concessão originária de verba, mas à
preservação do padrão remuneratório anteriormente percebido
durante o período de licença-maternidade. Logo, não se está diante de inovação remuneratória, mas de restauração de parcela indevidamente suprimida.

Some-se a isso o fato de que o
art. 30 da Lei nº 7.442/2010
não contém exclusão expressa da gratificação no período de licença-gestante.

Em tema que envolve proteção reforçada à maternidade, interpretação restritiva somente seria admissível diante de comando legal inequívoco, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença, portanto, examinou corretamente a controvérsia ao concluir que a supressão da gratificação do SOME durante a licença-maternidade implicou indevida redução dos vencimentos da autora, em afronta ao
art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal
, bem como aos
arts. 72, XII, e 88 da Lei Estadual nº 5.810/1994
, além de contrariar a sistemática remuneratória estabelecida no
art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010
.

Igualmente correta a condenação ao pagamento das diferenças retroativas, pois reconhecida a ilicitude do ato administrativo que suprimiu a verba, impõe-se a recomposição patrimonial da servidora quanto às parcelas não adimplidas no período abrangido pela licença, ficando a apuração do respectivo quantum reservada à fase de liquidação, em conformidade com os limites da lide e com a própria técnica decisória adotada em primeiro grau.

Não identifico, assim, qualquer desacerto na sentença recorrida. Ao revés, a solução adotada é a que melhor harmoniza a legislação estadual específica com a tutela constitucional da maternidade e com a preservação da remuneração da servidora pública gestante.

Por essas razões, a apelação não comporta provimento.

No tocante aos honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, impõe-se a incidência do
art. 85, § 11, do CPC
. Tendo a sentença fixado a verba honorária em
10% sobre o valor da condenação
, mostra-se adequada sua majoração para
15% sobre o valor da condenação
, mantidos os demais parâmetros do decisum recorrido.

Ante o exposto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento do direito da autora à percepção da gratificação do SOME durante o período de licença-maternidade e ao pagamento das diferenças correspondentes, a serem apuradas em liquidação, majorando os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 85, §§ 2º e 11, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026